Tribunal: TJMT
Processo: 1000835-21.2021.8.11.0044
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000835-21.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), ISABELA DE BRITO GOMES - CPF: 011.563.697-89 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME ULYSSES DE OLIVEIRA - CPF: 700.096.344-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DECORRENTE DE OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – PROVA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto à seguradora, e esta não tem dever de prévia comunicação da Concessionária para acompanhamento de perícia feita nos aparelhos eletrônicos avariados por oscilação de energia. 2. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 3. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp nº 1321739/SP). 4. A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. 5. Se a seguradora junta documentos, os quais atestam como causa dos danos nos aparelhos eletroeletrônicos, a ocorrência de oscilações na tensão da rede elétrica em suas unidades consumidoras, e a Concessionária nada positiva nos autos para excluir ou atenuar a eficácia probatória dos elementos ofertados, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de ressarcimento regressivo fundado na liquidação dos contratos de seguro.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da “
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
”, ajuizada contra a apelante por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S.A., considerando a comprovação do “
dano
(sofrido pelo segurado)
causado por falha no serviço prestado pela concessionária de energia elétrica
”, que não se desincumbiu “
do ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito
(da autora)”, com destaque para o “
laudo técnica da constatação do sinistro
(...);
Orçamento para a reparação do equipamento danificado
(...);
acervo fotográfico do equipamento danificado
(...);
Comprovante de ressarcimento realizado pela parte autora ao segurado
”, e, ainda, “
proposta da apólice de seguro
”, e registrando, por outro lado, que “
a não abertura de procedimento administrativo junto à empresa de energia, não configura excludente de responsabilidade, especialmente porque não é razoável esperar que a requerida realizasse sua própria vistoria, ficando o segurado impedido do uso de seus equipamentos eletrônicos por tempo indeterminado
”, julgou o pedido parcialmente procedente “
para o fim de condenar
(a ré/apelante)
a ressarcir à autora o valor de R$ 64.991,32
(...),
acrescido de juros moratórios de 1%
(...)
ao mês e a correção monetária (INPC) a partir do desembolso
”, além de custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 127887676).

Nas razões recursais vinculadas ao Id. nº 127887684, a ré/apelante alega, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa em virtude da negativa de produção da prova pericial solicitada, necessária, segundo ela, para “
apurar as causas do sinistro relatados
”, mesmo já tendo ocorrido o reparo do bem danificado (Balança Rodoviária Saturno, Modelo SBR 140, Série SA9107, capacidade de 120 toneladas), de modo que seria descabido o julgamento antecipado da lide.

No mérito, começa dizendo que a relação originária (entre a empresa segurada da parte/autora e a Concessionária) não pode ser reputada típica relação de consumo (CDC, art. 2º) porque “
o segurado é um insumidor de energia
”, ou seja, o aparelho danificado era utilizado (pela empresa Agrícola Alvorada) como instrumento de sua atividade empresarial (comércio atacadista de soja), e a energia disponibilizada era utilizada como insumo integrante da sua cadeia produtiva, sendo inaplicáveis ao caso, portanto, as normas do CDC, e sendo assim cumpria à parte/autora comprovar os requisitos da ação indenizatória, notadamente o nexo de causalidade e a culpa, o que não ocorreu no presente caso.

Alega que a sentença violou a regra do art. 489, §1º, IV, do CPC, pois, conforme alegado e ignorado pela douta julgador, a Seguradora/autora indenizou o segurado sem observância das “
normas gerais do contrato de seguro
”, eis que “
o segurado não realizou a imediata comunicação do sinistro
” à Seguradora; “
efetuou o reparo do bem avariado, inclusive previamente à comunicação do sinistro
”; a indenização foi liquidada “
mesmo não tendo a Segurada apresentado toda a documentação necessária para que fizesse jus à cobertura securitária
”, e, ainda, a empresa segurada recebeu indevidamente a indenização mesmo tendo “
agravado indevidamente o risco
” (pois, sendo empresa de grande porte (SA), não dispôs “
de um sistema de proteção em seu estabelecimento ou
(...)
de um sistema de proteção deficiente/ineficiente
”, agravando indevidamente os riscos por sua única e exclusiva culpa), ou seja, a indenização objeto da presente ação regressiva foi paga à empresa segurada sem observância de várias regras e exigências das “
Condições Gerais do Seguro
” previstas no contrato existente entre Seguradora e segurado, de modo que, se a Seguradora pagou a indenização ao arrepio das exigências e procedimentos legais, assim agiu “
por mera liberalidade, não tendo, pois, direito a regresso em face da concessionária ré – na hipótese não se configura a sub-rogação do art. 786, nem a do art. 346, III, do CPC
”.

Por outro lado, se alonga em considerações para tentar convencer, não há prova de que o sinistro decorreu de fato imputável à Concessionária, ou seja, insiste em que não há prova do nexo de causalidade entre o dano e qualquer ação praticada pela Concessionária capaz de ser classificada como “
falha na prestação do serviço
”, não sendo aplicável “
a responsabilidade objetiva do art. 37, §6º, da CF, uma vez que a autora, em sua exordial, imputou expressamente conduta omissiva à concessionária ré, isto é, falha na fiscalização das suas instalações elétricas
” (STJ, Tema 366), e sendo assim “
a presente demanda deve ser julgada à luz da responsabilidade subjetiva
”, e como a parte/autora não comprovou a culpa da concessionária, nem a prática de conduta ilícita, o pedido deve ser julgado improcedente.

Insiste em que não há comprovação de qualquer falha na prestação do serviço cometida pela Concessionária, e diz que o “
Laudo Particular de Id. nº 51407409
”, apresentado pela Seguradora é inclusivo e imperfeito quanto à comprovação do nexo de causalidade, pois, além de ter sido produzido unilateralmente, não foi submetido ao crivo do contraditório; não possui assinatura de profissional credenciado e competente para elaborar laudos e, ainda, não é conclusivo quanto às causas do sinistro, deixando de ensejar a responsabilização da concessionária apelante, o que, inclusive, contraria a Decisão Normativa nº 70 do CONFEA (Decreto Federal nº 90.922/85), sendo imprestável, portanto, à satisfação da exigência prevista no art. 373, I, do CPC.

Alega, por outro lado, que, conforme informação prestada pela própria Seguradora, “
o sinistro decorreu de fortes chuvas, com raios e descargas elétricas (atmosféricas), fatos estes que certamente afastam a responsabilidade da concessionária-apelante
”, até porque, insiste neste ponto, neste caso a responsabilidade não é objetiva, e sim subjetiva e dependente da demonstração de culpa.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada integralmente a sentença apelada, “
seja anulada a r. sentença ou, de outra forma, reformada integralmente, julgando-se totalmente improcedente a demanda
”, para que seja excluída a condenação que lhe foi imposta, com reversão dos ônus sucumbenciais (cf. Id. nº 127887684).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 127887690, a autora/apelada dá pontual combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito e com este será apreciada.

Alega a recorrente a necessidade imprescindível de produção pericial, fato esse sobre o qual aduz não ter tido a oportunidade de se manifestar e, dele, se defender.

Incumbe ao julgador decidir quais serão as provas necessárias à instrução do processo, O juiz como destinatário das provas, possui a faculdade de determinar a produção das imprescindíveis no seu entender ou dispensar as consideradas inúteis ao deslinde da controvérsia, consoante o disposto nos artigos 370 e 371 do CPC.

No caso, a prova pericial era mesmo desnecessária, até porque o equipamento queimado já havia sido concertado, porquanto, inexistia o objeto de prova a ser periciado, logo, prescindível a prova pericial, neste caso. O que não impede o julgador de apreciar todo o conjunto probatório dos autos.

Nesse sentido, o entendimento do Colendo STJ e de outros Tribunais:

PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...) A negativa de produção de prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa porquanto o juiz é livre para apreciar as provas realizadas e para indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias. Princípio do livre convencimento motivado. (...) (AgRg no AREsp 232.024/SP, 3ª T., rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 07/12/2015).

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO, POR CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - NÃO VERIFICAÇÃO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA VEDAÇÃO DE DECISÃO-SURPRESA - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - COLISÃO NA PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO CONDUZIDO PELO SEGURADO - INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO - PRESUNÇÃO DE CULPA - PROVAS ELIDENTES - AUSÊNCIA - ATO ILÍCITO - CARACTERIZAÇÃO - NEXO DE CAUSALIDADE - PRESENÇA - DEVER DE RESSARCIMENTO - CONSTATAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

- Para que se configure o cerceamento de defesa e, por consequência, ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, é necessário que a prova, que deixou de ser produzida, caracterize-se indispensável para a solução da lide, devendo ser indeferidas as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

- O atual Código de Processual Civil, segundo os artigos 9.º e 10, consagrou, em seu texto, os Princípios do Contraditório e da Vedação da Decisão-surpresa, fomentando o diálogo entre os sujeitos processuais, balizado pelo princípio da boa-fé processual, para que a relação jurídico-processual se desenvolva de forma razoavelmente hígida, com vistas ao fim pretendido pelas partes, que é o pronunciamento jurisdicional final.

- O reconhecimento da responsabilidade civil subjetiva depende de prova do dano, da culpa do agente e do nexo de causalidade entre os dois, nos termos do art. 186 do Código Civil.

- A frenagem brusca de veículo é ocorrência previsível no tráfego, agindo com imperícia e desatenção o motorista do veículo que segue atrás, inobservando distância a permitir que se evite a colisão pela traseira.

- Ficando evidenciado, nos autos, que a dinâmica do acidente deu-se em virtude de impacto na traseira do veículo do segurado, pelo automóvel conduzido pela parte ré, cabe a esta elidir a presunção de culpa que lhe recai.
- Não o fazendo, deve ser condenada a ressarcir, à seguradora, os valores despendidos com o conserto do automóvel, nos termos do art. 786 do Código Civil.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.006661-7/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/06/2022, publicação da súmula em 13/06/2022)

Com essas considerações, afasto a alegação de cerceamento de defesa, aventada pela concessionária apelante/ré

Pois bem. No mérito, tem-se que o art. 786 do Código Civil dispõe que, “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

A Súmula nº 188 do eg. STF brada no mesmo sentido, dizendo que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”.

Outrossim, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania, “
havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC
” (REsp 802.442/SP).

No mesmo sentido:

“
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido” (STJ - Terceira Turma – AgRg no AREsp 426.017/MG - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 10/12/2013 - DJe 19/12/2013).

Tratando-se de sub-rogação de direitos a que faz referência o art. 786 do Código Civil, e considerando a objeção levantada pela Concessionária contra o ressarcimento regressivo, de que seria imprescindível a prévia solicitação administrativa, convém destacar a regra inscrita no §2º (“
É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo
”), para que se conclua que, como de resto acontece em várias outras situações assemelhadas, a ausência de comunicação do dano pelo consumidor à Concessionária (art. 203 da RN n.º 414/2010 da ANEEL), com formulação de pleito de pagamento administrativo da indenização, não impedirá ou extinguirá, em prejuízo da Seguradora, o direito de reaver o importe que tenha indenizado ao beneficiário do seguro.

A propósito, todas as Câmaras de Direito Privado desta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DECORRENTE DE OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AOS SEGURADOS – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – LAUDOS PERÍCIAS ELABORADOS POR ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALISTA NA ATIVIDADE NO MESMO SENTIDO – PROVA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto à seguradora” (TJMT –
1ª Câmara de Direito Privado
– RAC 1018723-80.2019.8.11.0041 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 27/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020)

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO-CONSUMIDOR - DANOS EM BENS DOS SEGURADOS DA AUTORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA RÉ - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – INOCORRÊNCIA – ÔNUS DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) II - Em que pese a acusação de ausência de comunicação administrativa, o nosso sistema constitucional prevê o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 5º inciso XXXV, o qual determina que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, independentemente da busca administrativa prévia da parte demandada” (TJMT –
2ª Câmara de Direito Privado
– RAC 1025160-74.2018.8.11.0041 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 28/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA E OSCILAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) O exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal” (TJMT –
3ª Câmara de Direito Privado
– RAC 1009020-96.2017.8.11.0041 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 14/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA CONTRA A CAUSADORA DO DANO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 786 CC – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA DOS APARELHOS PERTENCENTES ÀS SEGURADAS – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA - RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – VIABILIDADE – DESNECESSIDADE DE ANTERIOR PEDIDO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4. Não prospera a intenção da apelante de condicionar o dever de reparar os danos ante à falta de anterior reclamação administrativa, mormente porque inexiste qualquer exigência legal nesse sentido” (TJMT –
4ª Câmara de Direito Privado
– RAC 1048321-79.2019.8.11.0041 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 28/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020).

Conforme visto, a responsabilidade da Concessionária é objetiva, e, como ao caso se aplica a premissa de relação de consumo por equiparação, caberia à ré/apelante demonstrar a ausência de nexo causal entre os fatos daninhos (oscilações elétricas na rede) e os danos suportados pelos segurados (queima de equipamentos), nos termos do art. 14, §3º, do CDC, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Portanto, sob qualquer perspectiva, responde a ré/apelante objetivamente pelo risco da exploração do serviço sob concessão pública, e, no caso em específico, pela falha ocorrida na rede de fornecimento de energia, pois, justamente em razão de oscilações da tensão na rede elétrica, com sobrecarga elétrica despejada sobre os diversos equipamentos eletroeletrônicos do segurado, tais equipamentos foram queimados/danificados, competindo à Concessionária/ré, portanto, ressarcir a Seguradora, ou então fazer cabal demonstração de que, na verdade, foram os consumidores/segurados que deram causa aos prejuízos experimentados, ou, então, ainda, que o dano decorreu de outro evento constitutivo de outro nexo de causalidade, o que, definitivamente, não se vislumbra na hipótese.

Mesmo dispondo de mecanismos tecnológicos e instrumentalidades técnicas que lhe permitiam a prova imediata de suas objeções, como, por exemplo, extratos do banco de dados que registra a ocorrência de “falhas” ou “sobrecargas” na rede elétrica das cidades, a ENERGISA preferiu permanecer na cômoda posição de nada positivar nos autos.

Por outro lado, a Seguradora juntou aos autos os avisos de sinistros noticiados pelos segurados, bem como laudo técnico conclusivo elaborado por empresa especializada em equipamentos eletroeletrônicos (QUALITAS), do qual se infere que os danos causados aos equipamentos decorreram de variações e quedas ocasionais de energia (cf. Ids. nº 127866708 – Pág. 45).

Portanto, apesar de produzidos unilateralmente, mas não tendo havido impugnação específica quanto aos valores pagos, ou, ainda, contraprova cabal apta a refutar as conclusões lançadas nos documentos juntados à inicial, produzidos por profissionais habilitados, tenho que a aludida documentação constitui, sim, sólido conjunto probatório suficiente para demonstrar o dano e o nexo de causalidade, dando ensejo, pois, ao dever de indenizar regressivamente a Seguradora/apelada.

A propósito, já decidiu reiteradamente esta eg. Corte:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 0042237.55.2014.8.11.0041 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 1003511.87.2017.8.11.00041 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS - DESCARGA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - RESSARCIMENTO À SEGURADORA PELOS DANOS PAGOS AO CONSUMIDOR - LEGALIDADE - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM RECURSO - ART. 85, § 2º, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovado dano em aparelhos elétricos decorrente de oscilação de energia, a Concessionária de Energia Elétrica responde objetivamente pelo ressarcimento do pagamento de seguro feito pela Seguradora ao consumidor” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC 26825/2018 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 12/09/2018, Publicado no DJE 19/09/2018).

“EMENTA:
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA - OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC 29737/2018 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 20/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022